Tribunal: TJDFT
Processo: 0703065-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703065-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RGA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA - ME AGRAVADO: LUAN NOGUEIRA DE CARVALHO ALVES ROSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RGA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA - ME, contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da execução (processo de no 0720356- 79.2023.8.07.0007), que tem como réu LUAN NOGUEIRA DE CARVALHO ALVES ROSA A decisão agravada entendeu que está prejudicado o pedido de homologação do acordo extrajudicial, nos termos seguintes (ID 183433140): “Considerando que as partes não acostaram a minuta de acordo nos moldes determinados na decisão retro, torna-se prejudicado o pedido de homologação da transação. Requeira o credor o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo por ausência de interesse”. Em despacho imediatamente anterior, proferido em 19/12/2023, o juízo exigiu que o termo de acordo viesse acompanhado pelo reconhecimento de firma (ID 182496932): “Considerando que a parte executada não constituiu advogado e tendo em vista a juntada de acordo extrajudicial aos autos, ao credor para acostar via do acordo, na qual conste a firma do devedor reconhecida, a fim de que seja possível aferir a legitimidade da assinatura prestada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo por ausência de interesse. Sendo o direito executado nos presentes autos livremente disponível entre as partes, a novação entabulada constitui um ato de vontade complexo que cria uma obrigação nova em substituição da anterior.” Em suas razões recursais, a agravante requer requerendo a modificação da decisão agravada para que o acordo seja homologado e o processo extinto com resolução do mérito. Destaca que a celebração de acordo extrajudicial dispensa o acompanhamento da parte por patrono, desde que plenamente capaz, uma vez que a subscrição da avença por advogado não constitui requisito de validade do acordo, nos termos do art. 840, do Código Civil. Enfatiza que o acordo extrajudicial é um procedimento de jurisdição voluntária e não há intervenção judicial na manifestação de vontade das partes. Ademais, para a homologação de acordo extrajudicial, cujo objeto seja direito disponível, não se faz necessário o reconhecimento de firma da assinatura das partes, em razão de inexistir previsão legal impondo tal formalidade. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 54997212). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator